Tribunal: STF
Processo: ARE 1507603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS. DANO MORAL COLETIVO. DANO SOCIAL PUNITIVO. ROMPIMENTO DO DIQUE DE CONTENÇÃO DO ARROIO FEIJÓ EM 31/08/2013. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO GENÉRICO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS. DANO MORAL COLETIVO E DANO SOCIAL PUNITIVO DESCABIDOS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, COM BASE NO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE MODO QUE, AINDA QUE SE TRATE DE ATO OMISSIVO, RESPONDE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FORMA OBJETIVA PELOS DANOS AO FINAL VERIFICADOS. A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RESTA CONFIGURADA EM RAZÃO DE NÃO TER AGIDO PREVENTIVAMENTE, NÃO TER ADOTADO PRECAUÇÕES PARA A PREVENÇÃO DE DANOS, CONFORME VEM SENDO RECONHECIDO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM DEMANDAS ENVOLVENDO O ROMPIMENTO DO DIQUE DE CONTENÇÃO DO ARROIO FEIJÓ, NA DATA DE 31/08/2013. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO DIQUE DE CONTENÇÃO DO ARROIO FEIJÓ EM 31/08/2013, A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ONDE DEVERÁ SER APURADA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS DANOS, COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 95 E 97, DO CDC. DESCABIDA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO “DANO MORAL COLETIVO” E “DANO SOCIAL PUNITIVO” COMO COROLÁRIO LÓGICO, QUE APENAS AS VÍTIMAS AINDA NÃO INDENIZADAS/RESSARCIDAS PELO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, SEJA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE, É QUE PODEM SE VALER DA PRESENTE DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 168 – ID: 4825d361, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de comprovação do dano alegado, motivo pelo qual entende que a decisão recorrida parte de um dano hipotético.



    Aduz-se que centenas de famílias expostas aos prejuízos do rompimento do dique de contenção do arroio Feijó ajuizaram ações individuais requerendo a respectiva indenização pelo dano moral e material sofrido, e muitas, inclusive, já receberam o valor da indenização em decorrência de sentença ou de acordo extrajudicial (eDOC 201 – ID: 68c091f5, p. 6).



    Requer-se, assim, que seja provido o recurso extraordinário, para afastar a responsabilidade civil do Município de Porto Alegre pelo rompimento do dique de contenção do Arroio Feijó.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 592 da repercussão geral, assentou que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. Fixou-se, neste paradigma, hipótese de responsabilidade objetiva por ato omissivo decorrente do descumprimento de dever específico do Estado em evitar o resultado. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO” (RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2016 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem utilizou-se das premissas fixadas no julgamento do tema 592 da repercussão geral para estabelecer que, no caso, a responsabilidade do Município resta configurada em razão de não ter agido preventivamente e não ter adotado precauções para o rompimento do dique de contenção do Arroio Feijó. Registrou, ainda, que apenas as vítimas ainda não indenizadas por meio de ações individuais próprias podem se beneficiar dos efeitos da presente condenação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul em face do Município de Porto Alegre postulando ressarcimento e/ou reparação dos danos materiais e morais individuais dos atingidos, bem como dano moral coletivo e dano social punitivo, em decorrência do rompimento do dique de contenção do Arroio Feijó, localizado no Bairro Sarandi, em Porto Alegre, na data de 31/08/2013, causando o alagamento na região e atingindo diversas famílias.



    (...)



    Julgada improcedente a ação, inconformada, recorre a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Adianto que o recurso comporta parcial provimento. 



    A questão colocada em julgamento já é conhecida no âmbito desta Câmara e deste Tribunal, já tendo havido inúmeros julgados reconhecendo o dever de indenizar do Município de Porto Alegre, em ações individualmente propostas pelos atingidos pelo rompimento do dique de contenção do Arroio Feijó, cujo encargo de manutenção e conservação é exclusivamente do Município, por meio do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), criado pela Lei Municipal nº 3.780/73. 



    Por força de norma constitucional, a responsabilidade do Estado por danos que seus agentes causarem a terceiros é direta e objetiva, o que se denota do § 6º do art. 37 da Carta Política (...)



    Assim, na seara dos atos comissivos praticados por agentes da Administração Pública, dúvidas não restam acerca da natureza objetiva da responsabilidade estatal. 



    Contudo, o mesmo não se pode dizer da responsabilidade por omissão. Com efeito, seja na doutrina ou na jurisprudência, há muito se desenvolvem argumentações acerca da necessariedade (ou não) de comprovação da culpa estatal a fim de firmar a responsabilização do ente público pela omissão na efetividade de determinados direitos. 



    De se consignar que o Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, veio reconhecendo a responsabilidade objetiva também quanto a atos omissivos do Poder Público, a exemplo do AgRg no RE 603.626/MS, do AgRg no RE 677.283/PB, do AgRg no RE 691.678/PB e do AgRg no AI 742.555/RJ. 



    Quando do exame do Tema nº 592 da repercussão geral – RE 841.526/RS, em 30/03/2016, o STF estabeleceu que a responsabilidade civil do estado é sempre objetiva. Do voto do relator, Ministro Luiz Fux, destacam-se duas premissas para a responsabilização estatal: “1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”. 



    Desse modo, alinhado ao entendimento atualmente perfilhado por este Órgão Fracionário, entendo por prescindível a demonstração da culpa para aferição da responsabilidade estatal.



    A responsabilidade do Município resta configurada em razão de não ter agido preventivamente, não ter adotado precauções para a prevenção de danos, conforme vem sendo reconhecido pelas Câmaras integrantes do 5º Grupo deste Tribunal, em demandas envolvendo o rompimento do dique de contenção do Arroio Feijó, na data de 31/08/2013 (...)



    Nesse contexto, a reforma da sentença de improcedência é medida que se impõe. 



    Assim, cabível o reconhecimento do dever de indenizar genericamente os danos materiais e morais individuais causados pelo réu, a serem apurados em liquidação de sentença. 



    Por fim, cumpre deixar registrado, como corolário lógico, que apenas as vítimas ainda não indenizadas/ressarcidas pelo Município de Porto Alegre, seja judicial ou extrajudicialmente, é que podem se valer da presente decisão.



    (...)



    Ante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a Ação Civil Pública e condenar o réu, genericamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais causados às vítimas individualmente consideradas, a serem apurados em liquidação de sentença. Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985” (eDOC 168 – ID: 4825d361, p. 2-8)  



    Assim, verifica-se que o dever de indenizar do Município se sustenta na constatação, pelo Tribunal de origem, da existência de uma obrigação específica do ente público em agir na prevenção do rompimento do dique de contenção do Arroio Feijó e que, portanto, ante o descumprimento desta obrigação, a responsabilidade do Estado é objetiva. 



    Além disso, anotou que a apuração da extensão do dano sofrido por cada vítima fica reservada para fase própria de liquidação de sentença, oportunidade e que a cada parte interessada será oportunizada a comprovação de seu dano específico.



    Desse modo, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto aos deveres específicos do Estado na hipótese dos autos demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Tema 592. Responsabilidade do Estado. Morte de preso custodiado. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Honorários advocatícios. Majoração indevida. Acórdão impugnado publicado sob a égide do CPC/73. 6. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, mantendo-se, contudo, o desprovimento do recurso extraordinário” (RE 1410453 AgR, Rel. Min, Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.06.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO DENTRO DA DELEGACIA. DEVER ESTATAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CUSTODIADO. NEXO DE CAUSALIDADE. TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PROVIMENTO. 1. Esta Corte, ao julgar o RE 841.526-RG/RS, processo piloto do Tema 592 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. 2. Eventual divergência em relação à conclusão adotada pelo pelo Tribunal a quo, quanto à existência do nexo de causalidade entre a morte do custodiado e as ações do Estado a fim de garantir a integridade do preso, demandaria o reexame de fatos e provas, o que impede a admissão do apelo extremo, por incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, com a consequente negativa de provimento do recurso extraordinário” (RE 1400820 AgR, Rel. Min.  Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.11.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente